Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-57.2020.8.11.0107
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000292-57.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JEFFERSON MAURICIO BERNINI - CPF: 869.282.959-53 (APELADO), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDINEIA ALVES DE MEIRA - CPF: 021.163.801-38 (APELADO), EDINEIA ALVES DE MEIRA - CPF: 021.163.801-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1o do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000292-57.2020.8.11.0107

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

JEFFERSON MAURICIO BERNINI, MAURO SERGIO BERNINI, EDINEIA ALVES DE MEIRA

Proc. referência
: Ação de Execução Extrajudicial contra Devedor Solvente no 1000292-57.2020.8.11.0107 - Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Jefferson Mauricio Bernini, Mauro Sergio Bernini, Edineia Alves de Meira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã)
julgou extinto
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa.

APELO
: o autor apelante sustenta, em síntese, que não foi intimado pessoalmente para promover os atos e diligências sob pena de extinção. Assim, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentada no Id. 174581666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber se ocorreu a intimação pessoal da parte autora apelante para a extinção do feito por abandono, em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

Na origem, a lide objetiva receber a importância líquida atualizada no valor de R$ 670.381,08, referente a inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 411.203.615, emitida em 28/08/2018, no valor original de R$ 507.625,32, firmada com o objetivo de liquidar a dívida do contrato n. 40/02125, que tem como devedor principal Jefferson Mauricio Bernini, e avalistas Mauro Sergio Bernini, Edineia Alves de Meira, aqui apelados.

Do trâmite processual, tem-se que recebida a inicial, foi determinada a citação dos executados.

Consta que a parte exequente foi intimada para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, posteriormente para comprovar o recolhimento das custas para realização de pesquisas nos sistemas do Poder Judiciário.

Verifica-se ainda foi juntada a certidão positiva de citação dos executados e, em seguida, houve a intimação do exequente para comprovar o pagamento da complementação da diligência do oficial de justiça, o que foi feito.

Ato seguinte, nota-se que o exequente foi intimado para manifestar “
quanto ao cumprimento do pagamento da dívida, bem como, em caso negativo, junte aos autos diligência para cumprimento da penhora e avaliação de bens
”. (Id. 174581650)

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção, objeto deste recurso.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC, caso o autor,
intimado pessoalmente
para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado . Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Ainda sobre o tema:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias
." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça
.

2.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020). (g.n)

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1o) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020).

No caso, de todo o processado, tem-se que, de fato, a parte exequente apelante
não foi intimado pessoalmente
, porquanto não há comando nesse sentido.

Dessa forma, a extinção do feito por abandono da causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1o do referido dispositivo.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença impugnada
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023